Tribunal: TJDFT
Processo: 0733954-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. LIMITE DE ALÇADA. VALOR DA CAUSA. MONTANTE TOTAL DO CONTRATO JÁ INCLUI AS PARCELAS PAGAS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, em face da incompetência do Juizado Especial Cível para analisar a demanda, uma vez que o proveito econômico seria superior a 40 (quarenta) salários-mínimos.

2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de rescisão contratual, cumulada com pedido de devolução das quantias pagas. Narrou que em 03/01/2018, firmou com a empresa recorrida contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, no valor de R$ 34.784,30 (trinta e quatro mil, setecentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos). Pontuou que ante a instabilidade econômica no país, não possui condições de continuar pagando as parcelas do contrato, requerendo o respectivo distrato com a devolução das quantias pagas.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 47365489). Contrarrazões apresentadas (ID 47365492).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na competência do Juizado Especial Cível para julgar a causa.

6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que o valor da causa foi estipulado com base no valor total do contrato, qual seja R$ 34.784,30 (trinta e quatro mil, setecentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos). Pontuou que, nos termos do inciso II do art. 292 do CPC, quando o litígio tiver por objeto a rescisão do negócio jurídico, o valor da causa será o do contrato. Contudo, afirmou que equivocadamente, a r. sentença somou o valor da avença com o montante das parcelas pagas a serem restituídas, o que extrapolou o valor de alçada dos Juizados Especiais. Ao final, requereu o conhecimento do recurso com a procedência da ação para que se mantenha o valor da causa de acordo com o valor do contrato, procedendo-se com a rescisão contratual e a consequente restituição de 90% (noventa por cento) do valor das parcelas pagas, declarando nula a cláusula penal.

7. Em se tratando de rescisão contratual, ainda que cumulada com o pedido de devolução das parcelas pagas, o proveito econômico equivale ao valor total do contrato. A devolução das parcelas é consequência da rescisão pleiteada, cujas quantias estão contidos no valor total do contrato. O somatório do valor do contrato com as parcelas já pagas caracteriza bis in idem, uma vez que estas estão contidas naquele.

8. Neste caso, o valor da causa é o montante do contrato a ser rescindido, qual seja, R$ 34.784,30 (trinta e quatro mil, setecentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos), sendo o julgamento de competência do Juizado Especial Cível. Sentença anulada.

9. Não apreciado o pedido de nulidade da cláusula penal do contrato discutido nos autos, pois não foi objeto de sentença, sob pena de supressão de instância.

10. Recurso conhecido e provido. Fixado o valor da causa em R$ 34.784,30 (trinta e quatro mil, setecentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos). Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à vara de origem para processamento e julgamento da ação.

11. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95